Tribunal: TJMT
Processo: 1031079-73.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031079-73.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGANTE), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGANTE), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGANTE), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGANTE), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGANTE), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGANTE), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que negou provimento ao apelo da Fazenda Pública e deu provimento ao recurso da parte executada.

II. Questão em discussão

2.
A qu
estão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexistem obscuridade ou erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, tendo o acórdão enfrentado a matéria de forma clara e fundamentada, com observância dos critérios legais aplicáveis à espécie.

5. Do mesmo modo, não há omissão quanto à autonomia das obrigações acessórias, porquanto o v. acórdão expressamente enfrentou
a qu
estão, concluindo pela vinculação material da infração ao regime de ICMS Estimativa Simplificada reconhecidamente inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão
".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 11; 1.022.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 346996380), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Expresso Maringá Ltda., condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A parte embargante Expresso Maringá Ltda. alega obscuridade quanto à base de cálculo do percentual de majoração dos honorários advocatícios, bem como quanto aos critérios adotados para a fixação do respectivo valor. Sustenta, ainda, a existência de erro material, por não observância dos precedentes acerca da aplicação analógica do art. 338, parágrafo único, do CPC, e por desconsideração do limite mínimo previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que este não teria enfrentado adequadamente a tese da autonomia das obrigações acessórias e da presunção de legitimidade do débito remanescente, relativamente à infração "
2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
".

Contrarrazões nos Ids.
351055356
e
352422361
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 346996380), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Expresso Maringá Ltda., condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação aos embargos de declaração opostos por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza o ingresso por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque, no que tange à alegada obscuridade sobre a base de cálculo da majoração dos honorários, impende esclarecer que o d. Juízo
a qu
o
, muito embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da Expresso Maringá Ltda., sequer fixou honorários em seu favor, por entender não haver sucumbência a ela imputável.

A condenação em honorários na sentença recaiu exclusivamente em favor de Viação Eldorado Ltda., nos seguintes termos:
"Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios da excipiente VIAÇÃO ELDORADO LTDA., que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, II, do CPC, de acordo com a tese firmada no Tema 421 do STJ"
.
(Id. 329286380).

Nesse contexto, a majoração de 1% (um por cento), determinada pelo v. acórdão, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, recai tão somente sobre os honorários fixados em favor de Viação Eldorado Ltda. na sentença
, ao passo que a verba honorária devida à Expresso Maringá Ltda. foi fixada originariamente em grau recursal, por equidade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a ausência de condenação em seu favor na origem, não havendo majoração em relação a esta.

As demais alegações —
obscuridade nos critérios de fixação dos honorários, erro material por inaplicabilidade de precedentes deste Tribunal e por desconsideração do art. 85, § 8º-A, do CPC
— foram todas expressamente enfrentadas pelo v. acórdão embargado (Id. 346996380), que fundamentou a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado e assentou a inaplicabilidade do art. 85, § 8º-A, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Por outro lado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega omissão quanto à tese da autonomia das obrigações acessórias e da presunção de legitimidade do débito remanescente.

Entretanto, ess
a qu
estão foi devidamente enfrentada no v. acórdão embargado, que concluiu pela vinculação material da infração
"2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais"
ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, nos seguintes termos (Id. 346996380):
"Não se desconhece que as obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, cabendo ao contribuinte observar os deveres instrumentais da legislação fiscal. Contudo, no caso concreto, não se mostra viável convalidar a exigência de penalidade que se encontra materialmente vinculada à sistemática de cobrança tributária reconhecidamente inconstitucional"
.

A não adoção da tese defendida pelo embargante não configura omissão, mas sim escolha fundamentada acerca do direito aplicável à espécie.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo E
stado de Mato Grosso
e por E
xpresso Maringá Ltda.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026